Tribunal: TJSP
Processo: 0001565-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extingue o cumprimento de sentença, sem análise do mérito, por posterior recuperação judicial da ré, havendo novação do débito. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da ré sustentando não ser cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Fixação correta. Aplicação do princípio da causalidade. Ré que deu causa à

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extingue o cumprimento de sentença, sem análise do mérito, por posterior recuperação judicial da ré, havendo novação do débito. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da ré sustentando não ser cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Fixação correta. Aplicação do princípio da causalidade. Ré que deu causa à fase de cumprimento de sentença, pelo não pagamento, bem como pela extinção, em razão do processamento de sua recuperação judicial. Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.